Tribunal: STJ
Processo: 0806517-94.2021.4.05.8400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2036100 - RN (2022/0342826-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: S DOS A E P DO R G DO N - S
ADVOGADOS
: RAFAEL HENRIQUE DE MELO LIMA - DF020298
OLDAIR GERALDO GOMES - DF020919
CARLOS RENATO LIRA BUOSI - SP262589
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de Processo
art. 1.022
Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou
erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de rediscutir os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
04/11/2025
10/11/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA52216980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 11/11/2025 14:16:17
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 1e00c1d3-cfe6-43e1-86c8-ea92d561d603

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2036100 - RN (2022/0342826-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: S DOS A E P DO R G DO N - S
ADVOGADO
: CARLOS RENATO LIRA BUOSI - SP262589
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de Processo
art. 1.022
Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou
erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de rediscutir os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por S DOS A E P DO R G DO N
- S contra o acórdão da PRIMEIRA TURMA ementado nos seguintes termos (fl. 10.201):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULAS 282 E
SÚMULA 284/STF.
356 DO STF. INCIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO
INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. PROVIMENTO NEGADO.
1. É inviável o conhecimento do recurso quando a alegação de violação à
norma se dá de forma genérica. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
2. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria
impugnada, objeto do recurso, impede o acesso à instância especial por faltar
o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das
Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF).
3. Ao definir o termo inicial do prazo prescricional para o cumprimento de
sentença, o Tribunal de origem seguiu o entendimento consolidado nesta Corte
Superior de que o recurso interposto de forma intempestiva não obsta a
Documento eletrônico VDA51490106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/10/2025 19:11:27
Código de Controle do Documento: 1d4507ac-b773-41d0-aa77-0e5f9a9a5044

formação da coisa julgada, razão pela qual a decisão que atesta a sua
intempestividade não posterga o termo final do trânsito em julgado, que se
inicia no dia seguinte ao encerramento do prazo recursal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

A parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido teria sido
omisso ao se limitar a reproduzir fundamentos do julgado anterior, sem enfrentar os
argumentos centrais do agravo interno, em afronta ao
§ 1o, IV e VI, do Código
art. 489,
de Processo Civil (CPC) e aos arts. 5o, LIV, LV e XXXV, e 93, IX, da Constituição Federal.
Alega que houve omissão quanto à análise dos fundamentos sobre
prequestionamento, inclusive implícito, dos arts. 1o do Decreto 20.910/1932, 202, VI e
parágrafo único, do Código Civil, 98, § 1o, da
e 502 e 1.006 do CPC.
Lei 8.078/1990
Afirma que teria havido omissão quanto aos efeitos da coisa julgada na Ação
Rescisória 900/RN, sustentando suspensão por decisões liminares e necessidade de
certificação formal do trânsito em julgado como marco da prescrição.
Aponta, ainda, omissão do acórdão recorrido quanto ao
parágrafo
art. 103,
único, da
e ao
da
destacando a não incidência do
Lei 8.213/1991
art. 84
Lei 8.078/1990,
óbice da Súmula 284 do STF nesse ponto.
Alega a ocorrência de omissão sobre a impossibilidade, sob o Código de
Processo Civil de 1973, de trânsito em julgado por capítulos e de cumprimento parcial da
sentença, tese invocada como relevante para o termo inicial da prescrição.
Sustenta, também, omissão quanto à tempestividade dos recursos especiais e
extraordinário manejados na AR 900/RN, com narrativa de tramitação e certificação final
em 24/8/2016.
Requer que os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 10.326).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Documento eletrônico VDA51490106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/10/2025 19:11:27
Código de Controle do Documento: 1d4507ac-b773-41d0-aa77-0e5f9a9a5044

Nos termos do
do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
art. 1.022
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No acórdão embargado, a controvérsia foi decidida nestes termos (fls. 10.204
/10.207):
A pretensão recursal não merece prosperar.
Conforme consta da decisão de fls. 10.138/10.142, trata-se, na origem,
de cumprimento de sentença que reconheceu o direito de aposentados e de
pensionistas rurais ao recebimento da gratificação natalina referente aos
exercícios de 1988 e 1989.
Em apelação, o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5a REGIÃO
manteve a sentença que extinguira o processo ante a ocorrência da prescrição
da pretensão executória.
O recurso especial tem como uma de suas características a
fundamentação vinculada, sendo imprescindível que em suas razões sejam
apontados os dispositivos de lei que teriam sido violados pelo acórdão
recorrido, com a indicação, de forma clara e direta, da interpretação que se
entende deva ser dada à norma, não bastando a mera citação dos dispositivos
de lei.
Neste caso, no que tange à alegação de violação do
parágrafo
art. 103,
único, da
e do
parágrafo único, da
a
Lei 8.213/1991
art. 84,
Lei 8.078/1990,
parte recorrente não fez sua indicação acompanhada de argumentação
específica sobre o modo como foram violados, assim, há deficiência de
fundamentação, razão pela qual incide no ponto a
e dessa
Súmula 284/STF
parte do recurso não é possível conhecer.
A propósito:
[...]
Os arts. 1o do Decreto 20.910/1932, 202, VI, parágrafo único, do Código
Civil, 98, § 1o, da
e 502 e 1.006 do Código de Processo Civil
Lei 8.078/1990
(CPC) não foram apreciados pelo Tribunal de origem, e não foram opostos
embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão da questão
de direito controvertida.
A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria objeto do
recurso impede o acesso à instância especial por não ter sido preenchido o
requisito constitucional do prequestionamento.
Incidem no presente caso, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
Ausente pronunciamento do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5a
REGIÃO sobre o ponto, caberia, inicialmente, suscitá-lo em embargos de
declaração. Mantida a omissão, deveria a parte interessada deduzir a nulidade
do julgamento por violação do
do Código de Processo Civil, o que
art. 1.022
não foi feito no caso dos autos.
Apenas a título de complementação, registro que, ao definir o termo
inicial do prazo prescricional para o cumprimento de sentença, o Tribunal de
origem seguiu o entendimento consolidado nesta Corte Superior de que o
Documento eletrônico VDA51490106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/10/2025 19:11:27
Código de Controle do Documento: 1d4507ac-b773-41d0-aa77-0e5f9a9a5044

recurso interposto de forma intempestiva não obsta a formação da coisa
julgada, razão pela qual a decisão que atesta a sua intempestividade não
posterga o termo final do trânsito em julgado, que se inicia no dia seguinte ao
encerramento do prazo recursal.
A propósito:
[...]
Logo, está correta a decisão em que não se conheceu do recurso
especial.

A respeito da questão apontada no recurso ora examinado, a PRIMEIRA
TURMA resolveu que:
(i) tinha havido deficiência de fundamentação quanto às alegadas
violações dos arts. 103, parágrafo único, da
e 84, parágrafo
Lei 8.213/1991,
único, da
incidindo, portanto, a
Lei 8.078/1990,
Súmula 284/STF;
(ii) ausência de prequestionamento dos demais dispositivos invocados,
nos termos das Súmulas 282 e 356/STF, acrescida da falta de oposição de
embargos de declaração na origem para suprir omissão e da não alegação de
violação ao
do CPC no Tribunal de origem;
art. 1.022
(iii) esta Corte Superior havia consolidado a tese sobre a inutilidade de
recurso intempestivo para obstar a formação da coisa julgada.

Eventuais argumentos sobre suspensão de coisa julgada na Ação Rescisória
900/RN, necessidade de certidão e impossibilidade de trânsito por capítulos sob o
não integram o núcleo do acórdão embargado, centrado na inadmissibilidade
CPC/1973
por razões processuais.
Ressalto que a parte embargante sustenta a existência de decisão judicial
expressa que suspendeu os efeitos da coisa julgada e de diversos recursos admitidos,
que postergaram o trânsito em julgado da Ação Rescisória 900/RN, e, por conseguinte, o
prazo prescricional para cumprimento de sentença. Todavia, o Tribunal de origem faz
menção apenas ao recurso especial interposto pelo sindicato, do qual não se conheceu
porque interposto fora do prazo recursal.
Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto
fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo
acerca dos fatos e das provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à
utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso
especial quanto ao ponto.
Incide no presente caso a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
segundo a qual "
".
a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial
Nessas condições, não se configuram obscuridade, contradição, omissão
relevante ou erro material capaz de alterar o resultado.
Documento eletrônico VDA51490106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/10/2025 19:11:27
Código de Controle do Documento: 1d4507ac-b773-41d0-aa77-0e5f9a9a5044

Logo, não há a necessidade de esclarecer, complementar ou integrar o que foi
decidido, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada, tendo
havido manifestação satisfatória sobre todos os aspectos fáticos e jurídicos relevantes e
inerentes à questão instaurada.
A argumentação apresentada pela parte embargante não passa de
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida. Os
embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os aspectos jurídicos
anteriormente debatidos.
O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO
DO
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
ART. 1.022
CPC/2015.
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no
do
são
art. 1.022
CPC/2015,
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
.
recurso
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.574.004/SE, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem destaque no
8/3/2021,
11/3/2021,
original.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
II, DO
ART. 1.022,
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
CPC/2015.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022
do CPC. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e
intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios a
esse fim.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.777.777/MS, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem
9/11/2021,
10/12/2021,
destaque no original.)

É importante frisar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
Documento eletrônico VDA51490106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/10/2025 19:11:27
Código de Controle do Documento: 1d4507ac-b773-41d0-aa77-0e5f9a9a5044

todos), bastando que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que é
debatido nos autos.
Destaco que os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual
ou ao prequestionamento de normas jurídicas ou
error in judicando
temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a solução do
litígio.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51490106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/10/2025 19:11:27
Código de Controle do Documento: 1d4507ac-b773-41d0-aa77-0e5f9a9a5044

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.036.100 / RN
Número Registro: 2022/0342826-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08065179420214058400 8065179420214058400
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : S DOS A E P DO R G DO N - S
ADVOGADOS
: RAFAEL HENRIQUE DE MELO LIMA - DF020298
OLDAIR GERALDO GOMES - DF020919
CARLOS RENATO LIRA BUOSI - SP262589
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RMI - RENDA MENSAL INICIAL, REAJUSTES E
REVISÕES ESPECÍFICAS - REAJUSTES E REVISÕES ESPECÍFICOS -
GRATIFICAÇÃO NATALINA A PARTIR DA CF/88 (ART. 201, § 6o CF/88)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : S DOS A E P DO R G DO N - S
ADVOGADOS
: RAFAEL HENRIQUE DE MELO LIMA - DF020298
OLDAIR GERALDO GOMES - DF020919
Documento eletrônico VDA52208017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:44:28
Código de Controle do Documento: 57461c8b-6188-4f8a-ba00-4e055e3a2384

CARLOS RENATO LIRA BUOSI - SP262589
EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
10/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52208017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:44:28
Código de Controle do Documento: 57461c8b-6188-4f8a-ba00-4e055e3a2384